Tribunal: STJ
Processo: 0819581-52.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785442 - MS (2024/0420251-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DILZA MELGAREJO
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ARTIGO
VIOLADO.
COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL
INTERPRETADO DE FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência
da Súmula no 284 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação da Súmula no 284 do
STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
4. Nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo
legal teria sido interpretado de forma divergente, fazendo incidir ao caso o
óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a
inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: baecf32b-2513-4919-a7bc-4bf2bf96fda5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785442 - MS (2024/0420251-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DILZA MELGAREJO
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ARTIGO
VIOLADO.
COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL
INTERPRETADO DE FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência
da Súmula no 284 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação da Súmula no 284 do
STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
4. Nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo
legal teria sido interpretado de forma divergente, fazendo incidir ao caso o
óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a
inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato
Grosso do Sul assim ementado:

"EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE
DEFESA, DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DA PRESCRIÇÃO AFASTADAS
– DO MÉRITO – DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE
VERIFICADA – DA MORA – DO PACTA SUNT SERVANDA – SENTENÇA
Documento eletrônico VDA47131881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:12
Código de Controle do Documento: 8959a4b9-0dd0-4d02-8e48-ba53678c4316

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – Estando a sentença de primeiro grau
suficientemente motivada e não havendo violação às garantias
constitucionais, deve ser afastada a alegação de nulidade por ausência de
fundamentação. II – Incumbe ao julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir pedido
de produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova,
decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis ou
protelatórias. III – Se a petição inicial indicou de forma suficiente, clara e
precisa a causa de pedir e o pedido e veio acompanhada dos documentos
indispensáveis para a propositura da ação (CPC, artigos 319 e 320), não há
que se falar em inépcia da inicial. IV – "A prescrição da pretensão de revisar
cláusulas contratuais de contrato de empréstimo bancário é decenal,
porquanto a ação é de natureza pessoal, estando tal prazo prescricional
regulado pela regra do artigo 205, do Código Civil. Jurisprudência do STJ".
(TJMS. Apelação Cível n. 0817527-50.2022.8.12.0001, Campo Grande, 2a
Câmara Cível, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j:
, p:
13/09/2023
). V – Havendo significativa discrepância entre o índice
18/09/2023
pactuado a título de juros remuneratórios e a média praticada pelo mercado
ao tempo da contratação, a sentença deve ser mantida neste ponto, para que
os juros remuneratórios obedeçam à média do Banco Central. VI – Havendo
revisão dos encargos e fixados de acordo com a taxa média de mercado,
ocorre a descaracterização da mora. VII – O princípio “pacta sunt servanda”
não é absoluto, devendo ser interpretado de forma relativa, em virtude do
caráter público das normas violadas no contrato" (e-STJ fl. 522).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta, além da divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo
Civil.
Menciona, em síntese, que no mútuo bancário os juros remuneratórios não
podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas contratadas com a
média de mercado, nos termos do REsp no 1.821.182/RS.
Contrarrazões às e-STJ fl. 615/619.
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao art. 421 do Código Civil, que dispõe o
seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social
do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio
da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. "

Documento eletrônico VDA47131881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:12
Código de Controle do Documento: 8959a4b9-0dd0-4d02-8e48-ba53678c4316

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente por si só para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação
em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação
recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.212.697/RJ, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
11/12/2023
15/12/2023
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp n. 2.059.944/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
13/12/2022
).
O exame da alegada violação do art. 927 do CPC encontra óbice na Súmula
no 284/STF, porque a recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e
particularizada, como o acórdão recorrido violou o referido dispositivo legal.
Com efeito, a indicação genérica e superficial de ofensa à norma federal,
sem vinculação com as teses apresentadas no apelo nobre e sem indicação explícita
do modo pelo qual o Tribunal de origem a teria contrariado, torna inadmissível o
recurso especial por deficiência de sua fundamentação.
Nota-se, também, que os artigos apontados como violados não foram objeto
de debate pelo acórdão do tribunal local, sequer de modo implícito, a despeito da
oposição dos embargos de declaração.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula n° 211/STJ.
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de
indicação do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula no 284/STF.
Documento eletrônico VDA47131881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:12
Código de Controle do Documento: 8959a4b9-0dd0-4d02-8e48-ba53678c4316

A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
[...]
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 1.834.881/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:12
Código de Controle do Documento: 8959a4b9-0dd0-4d02-8e48-ba53678c4316

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.785.442 / MS
Número Registro: 2024/0420251-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0112322241 08195815220238120001 0819581522023812000150000 0819581522023812000150002
8195815220238120001 819581522023812000150000 819581522023812000150002
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DILZA MELGAREJO
ADVOGADO : RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: cb991bdf-eccb-485e-8b69-bdd1caf162c5